Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-18.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012775-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (EMBARGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E TUTELA DE ANTECEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – MERCADO DE FUTUROS COM TRAVAS CONTRATUAIS – RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DE MERCADORIAS AINDA QUE COM ATRASO - RETENÇÃO DE PAGAMENTO - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - - INTELIGÊNCIA DO ART. 476 DO CC - ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - VEDAÇÃO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS EVENTUAIS PREJUÍZOS EM PERDAS E DANOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADAS - - SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE–
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Havendo bilateralidade de obrigações na avença, não pode o contratante que ainda não cumpriu sua obrigação, exigir o cumprimento da parte adversa na relação contratual. Inteligência do artigo 476 do Código Civil.

Verificada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ANGONESE & CIA LTDA. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, no julgamento do RAI Nº 1012775-18.2021.8.11.0000, deu provimento ao agravo de instrumento para inibir que o agravado, ora embargante, se valha de medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança, permitindo, outrossim, a retenção dos valores referentes a entregas efetuadas pelo ora embargante a destempo, conforme ID 109960984.

Em suas razões, de ID 111162992, o embargante aduz a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob a fundamentação que a decisão não levou em consideração a arguição do Decreto de Emergência nº 071/2021 declarado pelo Prefeito, em razão da alta quantidade de chuva que assolava a região de Sinop-MT, o que impossibilitou a colheita e carregamento dos grãos, gerando um atraso no efetivo cumprimento dos contratos.

Alega, ainda, que a entrega e carregamento dos grãos, ainda que a destempo, foram realizadas pelo embargante à empresa embargada, que por vontade própria, recebeu os mesmos, dessa forma, não pode simplesmente se negar a pagar por eles.

E que, em razão do atraso na entrega de alguns dos contratos firmados entre as partes, os pagamentos também foram realizados de forma extemporânea, dessa forma, a retenção de pagamentos e impossibilidade de cobrar o débito, que gira em torno de R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), geraria um enriquecimento indevido da embargada em detrimento da embargante.

A contraminuta foi apresentada no ID 112456995, na qual a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto que o presente recurso deve ser acolhido, explico.

Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Compensação de Débitos e Tutela de Antecedência ajuizada por ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A., em face de ANGONESE & CIA LTDA.

Em suas razões de agravo de instrumento, a agravante, ora embargada, alega que firmou com a agravada 19 (dezenove) contratos de compra e venda futura de soja em grãos a granel, que perfazem a quantia de 11.3050358kg (onze milhões trezentos e cinco mil e trezentos e cinquenta e oito quilogramas), ao valor total de R$ 19.866,148,75 (dezenove milhões oitocentos e sessenta e seis mil cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Aduz que tais contratos versavam sobre compra de colheita futura, com travas nos preços, o que traria garantias ao produtor, bem como ao agravante, que revenderia as sementes, inclusive mediante assunção dos riscos de desvalorização.

Afirma que o contrato vinha sendo regularmente cumprido até que, a partir de 18/02/2021, a agravada/embargante passou a atrasar a entrega da mercadoria e ainda de forma parcial, de sorte que foi necessária a retenção de pagamentos, conforme expressa previsão contratual, sobretudo porquanto o fator temporal, dada a sazonalidade do mercadejo de tais mercadorias, é decisivo, e os mencionados atrasos lhe causaram prejuízos de monta.

Aduz que a outra parte é ré em diversas ações que reclamam elevados valores, de modo que a restituição a ele dos valores retidos implicaria em insolvência em relação ao ajuste dos valores relativos aos prejuízos que suportou.

Por fim, registra que o contrato em questão conta com seguro em valor superior àquele retido, de modo que o risco de insolvência por sua parte seria inexistente

Conforme relatado, o recurso foi provido para inibir que o agravado se valha de medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança, permitindo, outrossim, a retenção dos valores referentes a entregas efetuadas pela agravada/embargante a destempo.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas

A embargante tem razão quando diz que o acórdão possui vícios de contradição e omissão.

Isso porque, quando da análise do agravo de instrumento, não foi levado em consideração o Decreto de Emergência nº 071/2021 declarado pelo Prefeito de Sinop no período em que vigiam os contratos firmados pelas partes.

É cediço que a ocorrência de chuvas intensas causam um acúmulo de umidade no solo e retardam/inviabilizam a colheita e carregamento dos grãos, gerando uma perda da qualidade e quantidade do produto.

Dessa forma, evidente que a condição climática na época dos fatos, causou prejuízo à embargante e retardou o cumprimento da obrigação pactuada.

Outrossim, verifiquei que o acórdão também foi contraditório ao não levar em consideração que, em que pese a entrega tardia pela embargante, os grãos foram efetivamente recebidos pela embargada.

E, em outros contratos, o pagamento também se deu de forma extemporânea, levando em consideração o atraso na entrega.

Logo, havendo uma bilateralidade de obrigações, aplicável a teoria da
"exceptio non adimpleti contractus"
.

Vejamos a jurisprudência,
in verbis
:

"(...)
Havendo bilateralidade de obrigações na avença, não pode o contratante que ainda não cumpriu sua obrigação, exigir o cumprimento da parte adversa na relação contratual.
Inteligência do artigo 476 do Código Civil (...)." (TJMT RAC nº. 81905/2010 - Rel. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - julgamento: 10/11/2010 - DJE: 18/11/2010) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO À REFORMA INTEGRAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se o autor da ação de cobrança não cumpriu sua obrigação, seu pedido deve ser julgado improcedente
, por força do artigo 1.092 do Código Civil de 1916 e do artigo 476 do Novo Código Civil, segundo o qual
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (...).
" (TJMT RAC nº. 16717/2011 - Rel. Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - julgamento: 09/08/2011 - DJE: 15/09/2011) (grifo nosso)

" AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
Um dos princípios que direciona a execução contratual é o da exceção do contrato não cumprido, consubstanciado no artigo 476, do Código Civil, em vigor, segundo o qual, nos ajustes bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, o que se denomina de contrato sinalagmático.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0707.10.015619-9/001 0156199-80.2010.8.13.0707 (1) - Relator( Des. Veiga de Oliveira - Data de Julgamento: 26/06/2012 - Data da publicação: 10/07/2012) " (grifo nosso)

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
A exceção do contrato não cumprido encontra fundamento na equidade e parte da premissa, segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Ela constitui defesa indireta de mérito e, quando acolhida, implica a improcedência do pedido, porque é uma das espécies de fato impeditivo do direito do autor, oponível como preliminar de mérito na contestação. Assim,
demonstrado o não cumprimento das obrigações assumidas pelo autor da ação, não se mostra razoável a procedência de seu pedido de reconhecimento do descumprimento do contrato por culpa da outra parte contratante, já que descumprido pressuposto básico.
" (TJMG - Processo nº 1.0024.07.670397-4/001(1). Relatora: CLÁUDIA MAIA. Data do Julgamento: 06/05/2010. Data da Publicação: 26/05/2010) (grifo nosso)

Ora, eminentes pares, é incoerente que a embargada receba os grãos, retenha o pagamento dos contratos enquanto a embargante seja compelida a não cobrar os créditos.

Dessa forma, verifico que a questão acerca dos eventuais prejuízos causados pela entrega tardia dos produtos, levando em consideração a compra e venda futura de grãos, cujo tempo influencia no preço, pode ser decidida por meio de perdas e danos, razão pela qual não há prejuízo à embargada, mas sim, um enriquecimento indevido em detrimento da embargante.

Assim, no meu sentir, melhor analisando os autos e a documentação acostada, tenho que o acolhimento dos aclaratórios para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes, para reformar o acórdão e desprover o agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022